Tribunal: TJMT
Processo: 0018914-18.2014.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018914-18.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOILTON PARANHOS CAMARGO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS PARA UM DOS RÉUS – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL Nº. 52 DO TJMT – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA UM MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO IMPEDE A ALTERAÇÃO DO REGIME - 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL, NÃO HÁ SE FALAR EM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa.

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)” (Enunciado nº. 52 do TJMT)

O réu apenado com reprimenda corpórea superior a 04 (quatro) anos, não faz jus ao regime inicial aberto para o cumprimento de sua pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Sendo a pena final fixada acima de 04 (quatro) anos, não há substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência do requisito do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
JOILTON PARANHOS CAMARGO
, visando reformar a r. decisão proferida, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime contido no 33,
caput
, da Lei nº. 11343/2006.

O recorrente anseia pela
a)
absolvição do crime de tráfico de entorpecentes,
b)
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006,
c)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena,
d)
a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Consta da denúncia que:

“no dia 01 de agosto de 2014, por volta das 22h, na via pública no bairro Boa Esperança, nesta capital, o denunciado Joilton Paranhos Camargo foi detido em flagrante transportando, desautorizadamente e em desacordo com as normas regulamentares, um tablete pesando a quantia de 459,58g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha – Termo de Apreensão e Laudo Preliminar (fls. 16 e 18).

Conforme o apurado, na data dos fatos, policiais militares realizam rondas pelo bairro Boa Esperança, momento em que avistaram o denunciado Joilton Paranhos Camargo na companhia de Fabrício da Silva Nascimento em uma motocicleta branca; ao se aproximarem para abordagem, o condutor da motocicleta – Fabrício da Silva – empreendeu fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição os policiais observaram Joilton Paranhos Camargo, que estava na garupa da motocicleta, dispensar o tablete de maconha apreendido posteriormente.

Poucos metros adiante, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo ao passar em um quebra-molas e acabou se chocando contra uma lixeira; em decorrência do impacto este não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O denunciado negou a prática do crime, afirmando que não estavam com nenhuma droga, e que simplesmente foram ‘fechados’ pela viatura policial, ocasionando o acidente.

Consulta no site TJ/MT indicou que o denunciado responde uma ação penal pela prática de violência doméstica perante a 1ª Vara da Violência Doméstica (Numeração Única: 9068-11.2013.811.0042 Código: 348227) e por uso de entorpecentes perante o Juizado Criminal (Numeração Única: 4268-40.2014.811.0062 Código: 104367).” (sic)

A materialidade delitiva do crime previsto no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 27332984), boletim de ocorrência (id. 27332989), auto de apreensão (id. 27332990), laudo de constatação preliminar (id. 27332991) e toxicológico definitivo (id. 27335490).

Em juízo, o apelante/réu JOILTON PARANHOS CAMARGO afirmou que:

“(...) nada disso aconteceu. Fabricio é seu irmão? é meu irmão, registrado pela minha vó, eu não empreendi fuga, Doutor. Porque que bateu a moto? por causa que a viatura entrou na frente dele, fechando ele, não mandou nóis parar nada, nós fomos na expoagro pro show de Luan Santana (...) e tava muito cedo (...) ai nós fomos dar uma volta lá no Lua Morena (...) nisso que nóis tava indo é uma descida, bem no meio da descida tem um quebra-molas no Boa Esperança, nóis tava descendo normalmente, como nós tava empreendendo fuga de uma viatura que tava na nossa frente (?), entendeu, ai nós descendo a descida eles entraram do nada, depois que passou o quebra mola eles entraram com tudo na frente da moto, meu irmão apenas tentou desviar dela, entendeu, não empreendemos fuga e a viatura ficou bem assim parado onde que ela fechou nóis (...) Por esse desvio que ele bateu a moto? é, bateu no canto do meio fio, porque quando nóis tava na nossa mão quando ela (viatura) fechou nóis, meu irmão tentou tirar dela, nisso que tentou tirar bateu no canto do meio fio (...) E a droga que a policia fala que o senhor jogou? não, eu não tava (...). O senhor trabalha com o que? eu sou pedreiro, tava trabalhando nesse dia (...) O senhor é usuário de entorpecente? sou, faz tempo que eu era usuário, fui liberto. E porque que a policia ia inventar? porque na hora que aconteceu o acidente, que caímos lá no chão, o policial chegou ne nós eu falei “rapaz que que você fez (?)”ele falou assim “rapaz, eu pensei que você tava armado” unica coisa que ele falava, tinha gente lá perto e escutou ainda (...) O senhor já teve passagem de que? eu já tive passagem por um homicídio, faz tempo já, fui a júri tudinho e foi comprovado que não foi eu (...) foi julgado inocente. E esse violência doméstica? esse ai foi ano passado”. (sic)

O acusado deu contorno aos fatos, negando a comercialização de drogas, alegando que no dia dos fatos não foragiu da viatura policial, justificando que a queda da motocicleta ocasionou porque a viatura apareceu na sua frente de repente e seu irmão na tentativa de desviar do carro, acabou batendo o veículo num meio-fio, ocasionando o acidente.

A testemunha policial militar LUCIANO DIVINO LIMA LEITE relatou que:

“(...) já era noite ne, e a viatura em rondas no interior do bairro Boa Esperança, nas proximidades do cemitério, avistou o motociclista engarupado, devido ao índice de roubo que tem ali naquela região do Boa esperança, a guarnição aproximou da motocicleta e deu ordem de parada, onde os mesmos aumentaram a velocidade e foragiu, mais pra frente a guarnição viu que o garupa dispensou algo, porém a gente não sabia o que que era, dispensou algo e no acompanhamento onde a gente tava fazendo com a motocicleta, o piloto passou por um quebra-molas, perdeu o controle e bateu na lixeira. Na hora que ele dispensou algo (...)? foi notado que o garupa dispensou. Mas o senhor continuou as busca? isso, porém nós não sabíamos o que que era ainda. Mas não pararam pra ver? também não, continuamos o acompanhamento, ai logo subsequente, próximo teve o acidente que ele passou em cima do quebra-molas perdeu o controle e bate na lixeira. Na hora que vocês chegaram já notaram que o piloto tinha falecido já? não, quando nós chegamos descemos da viatura, fizemos a abordagem, ele tentava se levantar. E o garupa? o garupa também, os dois ainda tinham vida né, não foi notado o falecimento do piloto na hora. E ai o procedimento foi até o local onde jogaram? O procedimento é que nós chamamos o SAMU devido ao acidente, ai o motorista que estava comigo retornou ao local, enquanto que eu fiquei cuidando dos dois e pedimos também apoio pro Oficial de área pra deslocar lá no local. E o motorista foi lá e voltou com alguma coisa? isso voltou com o objeto. Era maconha mesmo? era uma substância análoga a maconha, era um tablete (...). E na hora da abordagem, o que estava pilotando a motocicleta conseguiu falar alguma coisa? não, não. E o outro negou que tenha jogado alguma coisa? não o outro em principio só falava que fugiu por causa de habilitação que o piloto não era habilitado. Mas o senhor viu o que estava na garupa jogar esta (...)? correto, foi avistado ele jogando (...)” (sic).

A testemunha policial militar CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS declarou que:

“(...) Porque motivos fizeram a abordagem? não, eles saíram de uma rua bem escura do Boa Esperança, onde ali atrás o pessoal fala que é ‘boca de fumo’, tem bastante ‘noiado’, ai a gente tava indo na rua 13, vimos dois cidadãos saindo dessa rua numa motocicleta, já era umas dez da noite, ai a gente resolveu fazer a abordagem, na hora que a viatura aproximou, eles empreenderam fuga (...) a gente foi atrás, demos sinal de parada, eles não pararam, ai eles perderam o controle da, antes deles prenderem o controle da moto a gente percebeu que o garupa tinha dispensado um objeto, porém a gente não tinha identificado até então, ai eles foram e perderam o controle da moto, a gente fez uma busca pessoal rápida não localizamos nada de ilícito, onde ele falou que era porque tava sem habilitação, i eu retornei a pé nas imediações onde eu vi que ele tinha jogado o objeto ai encontrei lá um tijolo de maconha. Chegaram a interrogar os dois lá no momento do acidente ou não tinha condições? não, eles tavam muito mal, só esse que tá vivo que falou que era por causa de habilitação, outro já tava bem mal (...).” (sic)

Observa-se que os policiais militares relataram que ao participarem da abordagem, o réu e seu irmão empreenderam fuga ao perceberem a ação policial e no trajeto de perseguição, visualizaram o momento que o réu da garupa da motocicleta dispensou um objeto ao chão, constatando tratar-se de uma porção de substancia entorpecente.

Tenho que diferentemente do que sustenta o réu/apelante, os militares ouvidos em juízo ratificaram os depoimentos colhidos na fase policial e confirmaram que realmente o denunciado portava o entorpecente e que visualizaram o momento em que o mesmo dispensou o material no chão.

Ressalte-se que foi apreendida com o réu/apelante 459,58g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e cinquenta e oito decigramas) de maconha.

Observa-se que a quantidade da droga apreendida, aliadas ao local, às condições em que se desenvolveu a ação, com a fuga do réu, a tentativa de dispensa do entorpecente durante a fuga, deixam patente a destinação mercantil da droga.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que sua versão, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumentos solitários e divorciados da realidade expressada nos autos.

Em tempo, ressalto que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão e pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Dessa forma, não há falar em absolvição, diante da materialidade delitiva e da evidente autoria delitiva.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11343/2006)

Pretende o apelante a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006, afirmando possuir condições para tanto.

O artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006, sustenta que:

“§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

In casu
, de imediato, constato o afastamento do recorrente/réu JOILTON do referido benefício, visto que conforme sua longa ficha de antecedentes (id. 27335963 e 27335954), o que evidencia uma dedicação à atividades criminosas, fazendo de atos ilícitos, seu meio de vida.

O magistrado sentenciante, ao enfrentar a questão do tráfico privilegiado, apresentou fundamentação que inibiu a concessão do benefício, esclarecendo que:

“Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica à atividade criminosa, conforme se denota de sua extensa ficha criminal”. (sic)

Analisando os autos, constato que realmente o réu ostenta situação que o afasta do pretendido benefício.

Nesse sentido tenho firmado meu posicionamento:

“(...)
3. Sendo REINCIDENTE, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06, visto que uma das exigências para a concessão do benefício é o apenado ser primário.
4. Sendo a pena final fixada acima de 04 (quatro) anos e sendo o apenado REINCIDENTE, não há substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência dos requisitos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.” (N.U 0024426-05.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) (destaquei)

A referida matéria inclusive foi alvo de debates e readequação de posicionamento em julgamentos por essa egrégia Corte Estadual de Justiça, sendo inclusive editado o Enunciado nº. 52 do TJMT que estabelece:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva nesse particular, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, se manter inacessível ao réu/apelante.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

O magistrado sentenciante fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da pena, tendo por base as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o artigo 42 da Lei de Drogas e o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Analisando a realidade contida nos autos a partir desse momento atual, tenho que o regime menos gravoso, no caso o aberto, não se justifica.

Primeiramente, a pena final é superior à 04 (quatro) anos de reclusão, segundo, segundo as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal combinadas com o artigo 42 da Lei de Drogas não recomendam a fixação de regime diverso do intermediário.

Ainda que tal questão atinente aos artigos da dosimetria de pena fossem passiveis de interpretação, há uma questão que não permite exercício interpretativo, que é o aritmético, visto que conforme previne o artigo 33 do Código Penal, em caso de penas corpóreas superiores a 04 (quatro) anos de reclusão e inferiores ou iguais a 08 (oito) anos, desde que o réu não seja reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena, deverá ser a rigor o semiaberto.

Dessa forma, o regime inicial condizente com a realidade expressada, é o semiaberto, em razão do apelante não preencher as exigências legais do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Dessa forma, não há como obter êxito a pretensão defensiva nesse quadrante.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

Finalmente, quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é imprescindível a demonstração dos requisitos do artigo 44, do Código Penal, regra que na hipótese gera óbice ao acolhimento da pretensão do apelante, ante a condenação superior a 04 (quatro) anos, faltando-lhe, assim, a condição do inciso I, do referido dispositivo legal.

Como se vê, a pretensão recursal neste importe não merece acolhida.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020